Tribunal: TJES
Processo: 5003801-58.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003801-58.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: ALBINO PIRES ALVES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. PESSOA IDOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta por instituição financeira em face de sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, com a condenação à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de descontos efetuados no benefício previdenciário de aposentado que nega a contratação.

II QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2)
A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade da instituição financeira por descontos indevidos no benefício previdenciário de consumidor idoso, decorrentes de contrato de empréstimo consignado não solicitado, bem como o cabimento de indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores.

III RAZÃO DE DECIDIR.

3)
A relação jurídica entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme o art. 14 do CDC.

4)
Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061), na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade, nos termos do inciso II do art. 429 do CPC.

5)
A instituição financeira apelante não se desincumbiu do ônus de provar a legitimidade da contratação, deixando de esclarecer inconsistências fáticas relevantes, como a celebração do negócio em localidade distante mais de 1.600 quilômetros do domicílio do consumidor.

6)
A sujeição de consumidor idoso a descontos indevidos em benefício previdenciário de baixo valor, decorrentes de contratação fraudulenta, configura dano moral
in re ipsa
, sendo o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) razoável e proporcional.

7)
A restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, aplicando-se aos descontos realizados após 30 de março de 2021, conforme tese do STJ (EAREsp 676.608/RS).

IV DISPOSITIVO E TESE.

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço, como a realização de descontos em benefício previdenciário com base em contrato de empréstimo fraudulento (art. 14 do CDC).

2. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário quando impugnada pelo consumidor (Tema 1.061 do STJ).

3. Configura dano moral in re ipsa a realização de descontos indevidos no benefício previdenciário de pessoa idosa, em virtude de contratação fraudulenta.

4. É devida a restituição em dobro de valores descontados indevidamente após 30 de março de 2021, por configurar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS).

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, II, 14, caput e § 3º, e 42, parágrafo único. Código de Processo Civil (CPC), arts. 6º, 369, 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061); STJ, EAREsp 676.608/RS; TJES, Apelação Cível 011200209754; TJES, Apelação Cível 011180054758.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o apelado, aposentado pelo INSS, ajuizou a presente ação em face da instituição financeira, aduzindo ter sido surpreendido por descontos em folha de pagamento, que alega não ter contratado.

Convém registrar que são relações jurídicas abarcadas pelo Código do Consumidor, que estabelece o dever de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (inciso II do art. 6º).

É cediço que o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso, concluiu o magistrado de primeira instância, a partir do cotejo analítico das provas produzidas, que
“Fundamental observar que o correspondente bancário, Id n.º 22234034, se localiza no município de Água Clara, Mato Grosso do Sul. Ou seja, está localizado a mais de 1.600km (um mil e seiscentos quilômetros) desta Comarca. Apenas o custo de locomoção até a referida localidade não justificaria financeiramente a contratação do empréstimo, além de existir nesta Comarca outros meios de se contratar empréstimos bancários
.
”
.

Nesse sentido, o apelante deixou de esclarecer tais questões essenciais para o acolhimento das alegações defensivas, não sendo possível ignorar inconsistências nos documentos adunados.

A respeito do ônus da prova, o Tribunal da Cidadania firmou entendimento no REsp 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.061
), no sentido de que “
n
a hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”
.

Na mesma oportunidade, restou consolidado que
“
i
ndependentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6° VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado,
mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico
, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação”
.

Entretanto, o banco apelante não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade a legitimidade da contratação.

Em relação à indenização por danos morais, igualmente não assiste razão ao recorrente, pois configura dano à personalidade a sujeição do consumidor idoso, que já conta com benefício previdenciário baixo a descontos indevidos, fruto de contratação fraudulenta.

O valor, fixado em
R$
4
.000,00
, parece atender ao critério bifásico erigido pelo STJ, pois em consonância com outros casos semelhantes julgados por esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Relativamente à restituição dos valores indevidamente cobrados, impõe-se observar a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Declaração no EAREsp 676.608/RS.

A tese firmada é de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”.

Contudo, essa tese se aplica integralmente apenas aos descontos indevidos realizados após a publicação do acórdão paradigma (30.03.2021).

No caso, os descontos se iniciaram em abril de 2021, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10.11.2025 a 14.11.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão virtual do dia 10.11.2025 a 14.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.